Tribunal: TJDFT
Processo: 0743620-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. OMISSÃO VERIFICADA.
1. Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, configuram instrumento de aperfeiçoamento do julgado.
2. No caso concreto, com o provimento parcial do agravo de instrumento interposto pelo devedor (Distrito Federal), reconhecendo-se o excesso de execução, houve considerável ampliação da sucumbência da parte exequente, a justificar a fixação de honorários de sucumbência sobre o excesso a ser apurado, nos termos do art. 85, §§1o e 2o do CPC. Omissão verificada.
3. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resulta na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico).
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.